Tribunal: TJSP
Processo: 2085777-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão, contradição e erro de fato no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão, contradição e erro de fato no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.